Tribunal: TJDFT
Processo: 0723574-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Turma Cível Número do processo: 0723574-18.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KELLY CRISTINA MOTA MACHADO APELADO: ANDRE LUIZ BORGES Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. O apelo1 aviado pela ré nestes autos está em vias de ser submetido a julgamento. Assim sendo, incabível, neste momento, o pedido que aviara o autor via do derradeiro petitório que formulara2, quando alinhara pretensão volvida à expedição de mandado de despejo, com a designação de oficial de justiça e o uso da força policial, para que haja o cumprimento da desocupação do imóvel. É que, em suma, a postulação encerra questão pertinente à fase executiva, devendo, se o caso, ser formulada em autos apartados, acaso repute o autor cabível sua veiculação nesta fase procedimental. Ou seja, o pedido deverá ser deduzido, se o caso, em ambiente de cumprimento provisório de sentença, que demanda a constituição de autos apartados. Quanto ao mais, tornem os autos conclusos, oportunamente, para resolução do apelo deduzido pela ré. I. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Apelação – ID 65951917 (fls. 129/136). 2 - ID 66414925 (fl. 147).